Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-64.2025.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001464-64.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 067.908.461-40 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), SONIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.235.191-69 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON JANUARIO - CPF: 058.145.479-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 043.061.461-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001464-64.2025.8.11.0008

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO, SONIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DE
AMBOS OS ACUSADOS
E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A
ROGÉRIO OLIVEIRA DE CARVALHO
PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 28. DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE NOVE PORÇÕES DE MACONHA COM
ROGÉRIO
E DE BARRA DE MACONHA EM IMÓVEL INDICADO PELO PRÓPRIO ACUSADO. DEPOIMENTO POLICIAL FIRME, COERENTE E CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE
ROGÉRIO
QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS PORÇÕES APREENDIDAS. POSTERIOR RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE VENDA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRÁTICA DOS NÚCLEOS “TRAZER CONSIGO”, “GUARDAR” E “TER EM DEPÓSITO”. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. TESE DE USO PRÓPRIO AFASTADA. VINCULAÇÃO DE
SÔNIA
AO ENTORPECENTE DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO, PELA INDICAÇÃO DO CORRÉU E PELA LOCALIZAÇÃO DA DROGA NO PONTO INFORMADO. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas e um deles também pelo delito de resistência, em razão da apreensão de porções de maconha fracionadas, barra de maconha localizada em imóvel indicado durante a diligência policial e resistência à prisão.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão, saber se: (i) há prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) a condenação pode ser mantida com base em depoimentos policiais harmônicos com os demais elementos probatórios; (iii) é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

III. Razões de decidir.

3. A materialidade do tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de constatação preliminar, auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial e demais elementos informativos, que atestaram a apreensão de maconha em porções fracionadas e em barra.

4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, pela apreensão de nove porções de maconha em poder de um dos réus, pela indicação da existência de outra porção no imóvel e pela localização da barra de maconha no ponto indicado.

5. O depoimento de policial é meio de prova idôneo para sustentar condenação criminal quando prestado em juízo, sob contraditório, e em harmonia com os demais elementos dos autos.

6. A configuração do tráfico de drogas não exige flagrante de ato de venda, por se tratar de crime de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, como trazer consigo, guardar ou ter em depósito droga sem autorização legal.

7. A desclassificação para uso próprio é inviável diante da forma de acondicionamento da droga, da quantidade apreendida, das circunstâncias da abordagem, da notícia prévia de tráfico e dos demais elementos que evidenciam a destinação mercantil.

8. A condenação pelo crime de resistência deve ser mantida quando comprovado que o agente se opôs à execução de ato legal de prisão, exigindo o uso moderado da força para sua contenção.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento: “1. O depoimento de policiais, quando colhido em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para sustentar a condenação criminal. 2. O crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de ato direto de venda, bastando a demonstração da prática de qualquer dos núcleos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, quando as circunstâncias indicarem a destinação ilícita da substância. 3. É inviável a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal quando a forma de acondicionamento, a quantidade apreendida e a dinâmica dos fatos revelam finalidade mercantil.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 35; Código Penal, art. 329, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.863.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.05.2021; STF, HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05.09.2006; TJMT, Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001464-64.2025.8.11.0008

APELANTES: ROGÉRIO OLIVEIRA DE CARVALHO

SÔNIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal, interpostos por
SÔNIA VIEIRA DA SILVA
e
ROGÉRIO OLIVEIRA DE CARVALHO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n. 1001464-64.2025.8.11.0008, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
ambos os apelantes
pela prática do crime de tráfico de drogas e somente o
segundo recorrente
pelo cometimento do delito de resistência.

Os acusados foram condenados às seguintes penas: (
I
) ROGÉRIO – 1 ano e 8 meses de reclusão, e 2 meses de detenção, em regime aberto, pagamento de 166 dias-multa, substituída por 2 penas restritivas de direitos; (
II
) SÔNIA – 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

Em suas razões,
ROGÉRIO
pugna por sua absolvição, sustentando a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, ausência de prova da mercancia e a impossibilidade de condenação fundada apenas nas palavras dos policiais. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida seria ínfima e compatível com o uso pessoal [doc. digital n. 366119484].

Por sua vez,
SÔNIA
requer a sua absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, alegando inexistirem provas seguras de sua autoria, sobretudo porque os entorpecentes não teriam sido encontrados em sua residência, tampouco teria sido vista realizando venda ou praticando atos de comércio. Sustenta ainda que a condenação estaria lastreada unicamente em depoimentos policiais, sem outros elementos robustos de corroboração [doc. digital n. 366119486].

A 1ª Promotoria de Justiça de Barra do Bugres/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 366119510].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo improvimento dos apelos [doc. digital n. 374931351].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001464-64.2025.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou ROGÉRIO OLIVEIRA DE CARVALHO e SÔNIA VIEIRA DA SILVA pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, atribuindo-se ainda ao primeiro acusado a conduta descrita no artigo 329,
caput,
do Código Penal, conforme se infere da exordial acusatória,
verbis
:

“
[...] Consoante o incluso caderno informativo, no dia 10 de abril de 2025, a equipe da Guarnição de Uniforme da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que um casal, residente na cidade de Porto Estrela, estaria à frente de um ponto de venda de entorpecentes, e que ambos teriam se deslocado até a cidade de Barra do Bugres com o objetivo de buscar drogas para revenda.

Diante das informações recebidas, foram realizadas diligências com o intuito de verificar a veracidade dos fatos. Durante o patrulhamento, a guarnição policial logrou êxito em localizar e abordar o casal suspeito na Avenida José Antônio de Faria, no município de Porto Estrela/MT, por volta das 20h00min.

No momento da abordagem policial, foi localizada no bolso de Rogério Oliveira de Carvalho uma quantidade de nove papelotes de substância análoga à maconha, prontos para o uso e destinados ao comércio ilícito. Diante do flagrante delito, foi dada voz de prisão ao suspeito.

Rogério, no entanto, resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado da força, dentro dos limites da legalidade, para contê-lo e proceder ao algemamento, garantindo-se em seguida todos os seus direitos constitucionais. Durante a resistência, o denunciado sofreu escoriações corporais em decorrência de sua conduta de oposição ao ato legal de prisão.

Posteriormente, durante entrevista informal, já contido e algemado, Rogério espontaneamente informou à equipe policial que havia mais uma barra da mesma substância escondida na residência do casal, autorizando verbalmente o ingresso no imóvel, sendo tal autorização gravada em áudio.

Diante da autorização expressa de Rogério, a equipe policial se deslocou até a residência do casal, onde, na presença dele, foi indicada a localização exata da substância. Uma barra de substância análoga à maconha foi encontrada escondida sob um pé de bananeira no quintal da residência.

Após a apreensão de todo o material, os denunciados foram conduzidos ao quartel para confecção do boletim de ocorrência, onde Rogério confessou as práticas delitivas, sendo posteriormente entregues, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.

Os acusados possuem histórico criminal relacionado a crimes de tráfico de drogas e outros delitos, demonstrando a habitualidade na prática criminosa e a necessidade de repressão penal adequada [...]”
(doc. digital n. 366119418).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
ROGÉRIO
e
SÔNIA
pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e somente o primeiro acusado pela infração contida no artigo 329,
caput
, do Código Penal. Além disso, absolveu-os da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A defesa dos acusados pretende, quanto a
ROGÉRIO
, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; e, quanto a
SÔNIA
, exclusivamente, a absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Tendo em vista a conexão dos delitos e a similitude dos argumentos vertidos nos apelos, analiso-os conjuntamente.

Os recursos
não comportam provimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada pelo Auto de Constatação Preliminar de Droga, auto de prisão em flagrante delito n.

165.3.2025.6638, boletim de ocorrência n. 2025.112475, auto de apreensão n. 2025.16.166321, laudo pericial n. 551.3.10.9185.2025.026116-A01, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Coordenadoria Regional da POLITEC de Tangará da Serra/MT atestou se tratar de:

“
Material A
: Substância vegetal compactada e seca de tonalidade marrom esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada em filme plástico de PVC na forma de barra [...] com Massa Bruta de 514,33g;
Material B
: Substância vegetal compactada e seca, de tonalidade marrom esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada em embalagem plástica (predominantemente de cor verde) na forma de “trouxinhas” [...] com massa bruta de 14,05g [...]. As análises realizadas nos materiais “A e B” permitem concluir tratar-se de maconha [...]”
(doc. digital n. 366119435).

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar, RENAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“QUE A DATA DE HOJE, 10/04/2025, A EQUIPE DA G.U. DA POLÍCIA MILITAR RECEBEU DENÚNCIA ANÔNIMA INFORMANDO QUE UM CASAL, RESIDENTE NA CIDADE DE PORTO ESTRELA, ESTARIA À FRENTE DE UM PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, E QUE AMBOS TERIAM SE DESLOCADO ATÉ A CIDADE DE BARRA DO BUGRES COM O OBJETIVO DE BUSCAR DROGAS PARA REVENDA. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, FORAM REALIZADAS DILIGÊNCIAS COM O INTUITO DE VERIFICAR A VERACIDADE DOS FATOS. DURANTE PATRULHAMENTO, A GUARNIÇÃO LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR E ABORDAR O CASAL SUSPEITO.
NO MOMENTO DA ABORDAGEM, FOI LOCALIZADA NO BOLSO DO SUSPEITO IDENTIFICADO COMO ROGÉRIO UMA QUANTIDADE DE NOVE (09) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA
. DIANTE DO FLAGRANTE, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO.
O INDIVÍDUO, NO ENTANTO, RESISTIU À PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA
, DENTRO DOS LIMITES DA LEGALIDADE, PARA CONTÊ-LO E PROCEDER COM O ALGEMAMENTO, GARANTINDO-SE EM SEGUIDA TODOS OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS. DURANTE ENTREVISTA INFORMAL, JÁ CONTIDO E ALGEMADO,
ROGÉRIO ALEGOU QUE A DROGA ERA DE PROPRIEDADE DA SUSPEITA SÔNIA, SUA COMPANHEIRA, E QUE ELE ESTARIA APENAS CARREGANDO
. NO MESMO MOMENTO,
ROGÉRIO ESPONTANEAMENTE INFORMOU ÀEQUIPE QUE HAVIA MAIS UMA BARRA DA MESMA SUBSTÂNCIA ESCONDIDA NA RESIDÊNCIA DO CASAL, AUTORIZANDO VERBALMENTE O ADENTRAMENTO, SENDO GRAVADO AUDIO E VÍDEO QUESTIONADA SOBRE A ACUSAÇÃO, A SUSPEITA SÔNIA EXERCEU SEU DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO
. DIANTE DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE ROGÉRIO,
A EQUIPE POLICIAL SE DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA DO CASAL, ONDE, NA PRESENÇA DO MESMO, FOI INDICADA A LOCALIZAÇÃO EXATA DA SUBSTÂNCIA: UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA, ESCONDIDA SOB UM PÉ DE BANANEIRA NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA
. APÓS A APREENSÃO, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS AO QUARTEL PARA CONFECÇÃO DO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, SENDO POSTERIORMENTE ENTREGUES, JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO, À DELEGACIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. ONDE O SUSPEITO ROGERIO FOI ENTREGUE COM ESCORIAÇÕES CORPORAIS DEVIDO A SUA RESISTÊNCIA À PRISÃO”
(doc. digital n. 366119382).

Semelhantes foram as declarações extrajudiciais do também policial militar, FABIANO VIEIRA DA CUNHA (doc. digital n. 366119386).

SÔNIA, quando interrogada extrajudicialmente, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 366119386 – p. 31/32).

Por sua vez, ROGÉRIO declarou em seu interrogatório:

“QUE o Interrogando
alega que realmente realiza tráfico de drogas na cidade de Porto Estrela e ontem, dia 10.04.25, quando foi abordado pelos Policiais Militares, estava portando nove "trouxinhas" de maconha para realizar a venda e ainda não havia vendido nenhuma "trouxinha" antes de ser abordado
; QUE
o tablete de maconha foi apreendido na residência de SÔNIA pelos Policiais Militares; QUE toda a maconha apreendida foi adquirida nesta cidade e somente SÔNIA sabe dizer o nome da pessoa da qual comprou
; QUE o Interrogando
estava vendendo pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada "trouxinha" de maconha
; QUE o interrogando alega que
faz apenas um mês que esta traficando maconha na cidade de Porto Estrela
; QUE o Interrogando alega que
não foi em companhia de SÔNIA quando a mesma comprou a maconha apreendida
; QUE o Interrogando alega que não resistiu a sua prisão [...]”
(doc. digital n. 366119386 – p. 40/41).

Em juízo, foi ouvida a testemunha FABIANO, bem como realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, o policial militar reafirmou as declarações extrajudiciais e ratificou seu depoimento.

FABIANO
esclareceu que a guarnição recebeu denúncia informando que os acusados seriam responsáveis pela comercialização de entorpecentes naquela localidade e que, na data dos fatos, teriam se deslocado até Barra do Bugres/MT para buscar nova remessa de drogas.

Asseverou que, a partir desses informes, a equipe passou a realizar diligências, abordando veículos provenientes daquela cidade e buscando localizar os suspeitos a partir das características físicas previamente repassadas, inclusive tatuagens.

Afirmou que, durante as rondas, ROGÉRIO e SÔNIA foram visualizados caminhando em via pública, ocasião em que se procedeu à abordagem.

Acrescentou que, na busca pessoal realizada em ROGÉRIO, foram encontradas nove porções de substância análoga à maconha, acondicionadas em formato compatível com a mercancia e que, ao receber voz de prisão, o acusado resistiu à ação policial, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo.

Narrou que, após ser contido, ROGÉRIO afirmou que a droga não lhe pertencia, mas sim à sua companheira SÔNIA, acrescentando que havia mais entorpecente no imóvel indicado como residência do casal.

Ao final, disse que, com autorização expressa do acusado, devidamente registrada em áudio e vídeo, a guarnição deslocou-se até a residência indicada, onde localizou uma barra grande de maconha escondida nos fundos da casa, sob um pé de bananeira.

No seu interrogatório,
ROGÉRIO
afirmou que mantinha relacionamento amoroso com SÔNIA havia cerca de cinco meses, esclarecendo que a conheceu em uma festa e que, embora fossem namorados, não residiam juntos.

Ao tratar dos fatos, admitiu que, no momento da abordagem policial, trazia consigo nove porções de maconha, porém buscou afastar a destinação mercantil da substância, sustentando que o entorpecente seria destinado exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Declarou-se usuário de maconha e negou dedicar-se ao comércio ilícito de drogas.

Quanto à porção maior de entorpecente apreendida, afirmou que pertenceria exclusivamente a SÔNIA, limitando-se a dizer que apenas a acompanhou até o local onde a droga foi localizada.

Negou ainda ter confessado à autoridade policial que pretendia comercializar os entorpecentes, alegando que suas declarações, prestadas na fase inquisitorial, teriam sido mal interpretadas.

Também rechaçou qualquer vínculo com facção criminosa ou envolvimento em outros delitos, esclarecendo que as tatuagens existentes em seu corpo não guardariam relação com organização criminosa.

Ao final, reafirmou a condição de usuário, insistindo que as porções localizadas em sua posse seriam destinadas ao uso próprio, e atribuiu a SÔNIA a responsabilidade pela droga encontrada na residência.

SÔNIA
novamente exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Antes de examinar especificamente as teses defensivas, cumpre consignar que o depoimento prestado por policial militar responsável pela diligência constitui meio de prova válido e apto à formação do convencimento judicial, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

A jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, mormente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

“[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
” (TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso, o relato judicial do policial militar FABIANO encontra respaldo nos demais elementos de convicção, notadamente no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, declarações extrajudiciais colhidas e na própria admissão de ROGÉRIO quanto à posse das nove porções de maconha no momento da abordagem.

Também não prospera a alegação defensiva de que a condenação pelo delito de tráfico exigiria a visualização direta de ato de mercancia pelos policiais militares.

Isso porque o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, tipo misto alternativo, bastando, para sua configuração, a prática de qualquer dos núcleos verbais ali descritos, tais como “
trazer consigo
”, “
guardar
”, “
ter em depósito
”, “transportar”, “
vender
” ou “entregar a consumo” drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, a efetiva venda a terceiro constitui apenas uma das modalidades de realização do tipo penal, não sendo indispensável que os agentes sejam surpreendidos no exato momento da entrega da droga ou do recebimento de valores, quando as circunstâncias concretas indicam que a substância entorpecente era destinada à difusão ilícita.

Na hipótese, em relação a ROGÉRIO, a adequação típica evidencia-se, desde logo, pelo verbo “trazer consigo”, pois foi abordado em via pública portando nove porções de maconha, acondicionadas em embalagens individuais. A alegação de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório, especialmente porque, na fase extrajudicial, o próprio acusado declarou que realizava tráfico de drogas na cidade de Porto Estrela/MT, que trazia as nove “trouxinhas” de maconha para venda e que cada porção seria comercializada pelo valor de R$ 50,00.

A posterior tentativa de ROGÉRIO de afastar a finalidade mercantil da droga apreendida consigo, sustentando em juízo tratar-se de substância destinada ao uso próprio, mostra-se isolada e dissociada dos demais elementos de convicção, sobretudo da forma de acondicionamento do entorpecente, da notícia prévia de tráfico, da dinâmica da abordagem e de sua própria declaração extrajudicial.

Quanto à porção maior de entorpecente, consistente em uma barra de maconha encontrada escondida nos fundos do imóvel indicado, sob um pé de bananeira, a prova colhida também revela a incidência dos núcleos “guardar” e “ter em depósito”, sendo irrelevante, para a configuração típica, que os policiais não tenham presenciado ato concreto de venda.

A vinculação de SÔNIA a essa droga, por sua vez, não decorre de mera presunção fundada no relacionamento afetivo mantido com ROGÉRIO. Conforme relatado pelo policial militar FABIANO em juízo, após ser contido, o próprio acusado afirmou que a droga apreendida em sua posse pertencia à companheira e indicou a existência de outra porção de entorpecente no imóvel onde residiam, circunstância que levou a guarnição até o local em que foi localizada a barra de maconha.

Esse dado é relevante, pois foi confirmado pela diligência policial subsequente e ratificado em juízo pelo policial responsável pela ocorrência. Ademais, no próprio interrogatório judicial, embora tenha negado a traficância e sustentado a condição de usuário, ROGÉRIO voltou a atribuir a SÔNIA a propriedade da porção maior de maconha apreendida.

Desse modo, a tese absolutória deduzida em favor de SÔNIA não encontra respaldo no acervo probatório, pois sua vinculação ao entorpecente não decorre apenas da condição de namorada ou companheira de ROGÉRIO, mas das circunstâncias concretas da apreensão, da denúncia inicial que indicava a atuação conjunta do casal, da indicação feita pelo corréu acerca da existência de droga no imóvel e da efetiva localização da barra de maconha no ponto indicado.

Portanto, a ausência de flagrante de venda direta não fragiliza, por si só, a condenação, pois o acervo probatório revela a prática de outros núcleos típicos do artigo 33 da Lei de Drogas, especialmente diante da droga fracionada encontrada com ROGÉRIO e da barra de maconha localizada no imóvel indicado, cuja existência foi apontada pelo próprio acusado e confirmada pela prova oral colhida sob contraditório.

Fixadas essas premissas, verifica-se que as teses absolutórias e desclassificatória não comportam acolhimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...] sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(TJMT, N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) estão comprovadas [...] por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o contraditório, [...], demonstrando a intenção mercantil da substância ilícita [...] A caracterização do tráfico de drogas depende da análise conjunta das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento da droga e conduta do agente [...]”
(TJMT. N.U 1011976-43.2021.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] II. PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico [...], quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(TJMT, N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026